Tribunal: STF
Processo: Rcl 62282
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo 0705768-05.2021.8.07.0018.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que o ato reclamado afronta a modulação dos efeitos determinada no âmbito da ADC 49.



    Narra que houve negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ao argumento de que o acórdão recorrido estava em consonância com o Tema 1.099. Posteriormente, negou-se provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, especialmente no que se refere à modulação de efeitos, para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos apenas a partir do exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento.



    Sustenta que, nos autos da mencionada ADC, foi declarada a não incidência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 11, §3º, II, do art.12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e do art. 13, §4º, da Lei Complementar Federal 87/96.



    Aduz que o entendimento firmado no julgamento da ADC 49 deverá ser observado apenas a partir do exercício de 2024, ressalvadas os processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento de mérito, que ocorreu em 29.04.2021. 



    Alega que, tendo em vista o mandado de segurança, no presente caso, ter sido impetrado em 17.8.2021, a declaração de inconstitucionalidade não atinge a hipótese dos autos. Nesse contexto, assevera a possibilidade da cobrança do ICMS quando da saída de mercadorias, ainda que destinadas a estabelecimento do mesmo titular, conforme previsto no art. 12, I, da LC 87/96. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguinte termos:



    “RECLAMAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADC Nº 49/RN (EM QUE TRATADA A QUESTÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO). DESCABIMENTO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO PARADIGMA (ADC Nº 49-ED/RN, JULGAMENTO EM 19.4.2023, COM PUBLICAÇÃO NO DJE DE 15.8.2023). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 37)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado o decidido por esta Corte no julgamento da ADC 49, em que houve a modulação de efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos apenas a partir do exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento.



    Inicialmente, constata-se que o acórdão reclamado adotou a orientação desta Corte fixada no julgamento do ARE-RG 1.255.885 (Tema 1.099), no âmbito da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (ARE 1.255.885 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 5.9.2020)



    Com efeito, esta Corte analisou essa mesma questão jurídica no julgamento da ADC 49. Nessa ocasião, reiterou o entendimento firmado no Tema 1.099, cuja ementa, publicada em 4.5.2021, foi assim redigida:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996”. (ADC 49, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021)



    Posteriormente, no dia 19.4.2023 o Tribunal, por maioria, julgou os embargos de declaração opostos deste acórdão nos seguintes termos:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular”. (ADC 49 ED, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15.8.grifou-se)



    Nessa oportunidade, esta Corte estabeleceu que, exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Além disso, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29.4.2021. 



    Com relação a esse ponto, o Tribunal reclamado consignou o seguinte:



    “De início, cumpre pontuar que o tema que ensejou a aplicação do regime disciplinador da repercussão geral diz respeito à incidência de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos (ARE 1.255.885 – Tema 1.099).



    (...)



    Logo, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com as orientações do STF, situação que atraiu a negativa de seguimento do apelo constitucional, em cumprimento aos ditames previstos no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. No tocante à pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida nos autos da ADC 49, cumpre pontuar que não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, tampouco no paradigma do Tema 1.099”. (eDOC 10, p. 4-5)



    Opostos embargos de declaração acerca da modulação, a autoridade reclamado rejeitou-os nos seguintes termos:



    “Impõe ressaltar que, no presente caso, a via do agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, revela-se adequada tão-somente para combater a negativa de seguimento do extraordinário, fundada na conformidade da decisão recorrida com o precedente do STF estabelecido por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 – Tema 1.099. 



    Assim, não há falar-se em qualquer lacuna. No julgamento do agravo interno foram enfrentadas todas as questões necessárias, com as soluções pertinentes e suficientes, ficando afastada, assim, qualquer alegação de vício. 



    Como é sabido: “O juiz não está obrigado a refutar, um a um, todos os elementos informativos carreados aos autos, bastando que destaque aqueles que entender essenciais ou pertinentes” (Inq 3994, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 4/9/18). 



    Revela-se adequado, portanto, o enquadramento das questões debatidas no recurso constitucional àquela descrita no paradigma da sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual se impõe a manutenção da negativa de seguimento. 



    No mais, o paradigma acima mencionado não faz nenhuma ressalva quanto à modulação de efeitos da ADC 49, razão pela qual não há como não aplicá-lo”. (eDOC 12, p. 5)



    Depreende-se do trecho acima que o decidido pelo Tribunal de origem vai ao encontro da jurisprudência pacífica desta Corte, firmada no Tema 1099, no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Não obstante, deixou de aplicar a modulação da declaração de inconstitucionalidade na hipótese.



    Nesse contexto, faz-se necessária a adaptação temporal da declaração de inconstitucionalidade declarada no precedente, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos já referidos embargos de declaração na ADC 49.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo 0705768-05.2021.8.07.0018, e determinar que outro seja proferido, considerando-se a premissa de que somente as ações ajuizadas até 4.5.2021 estão ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão na ADC 49, nos termos do decidido por esta Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente